Tribunal: TJPA
Processo: 0807454-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807454-07.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: ABGAIL BRANCHES MOREIRA, ANAICY ALMEIDA CARVALHO, CINIRA LINHARES DOS SANTOS, EDJURACI BRAGA GARCIA, GETULIO PINHEIRO SARMENTO, IRAN JOSE RODRIGUES, JALVA LOBO TEIXEIRA, JOSE BOANERGES BASTOS, JOSE RIBAMAR GENNINGS DE FREITAS, MARIA ALCIETE LEMOS NEVES, MARIA ELZA PEREIRA DO AMARAL, MERCIA MARIA MARCIA BARBOSA BASTOS, OSIAS DA SILVA COSTA, RAIMUNDO TADEU FARIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL AOS AGRAVADOS – HIPÓTESE EM QUE OS
AGRAVADOS MIGRARAM DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) PARA PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD), DENOMINADO PREV-RENDA, COM POSSIBILIDADE DE
RESGATE IMEDIATO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
DAS COTAS – CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL QUE CONSISTIA NO RESGATE DAS COTAS RESTANTES ACUMULADAS NA CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PATROCINADO NO PRAZO MÍNIMO DE 15 (QUINZE) ANOS OU 180 (CENTO E OITENTA) MESES – CONVÊNIO 001/2001 E REGULAMENTO DO PREV-RENDA – CARÁTER FINITO E NÃO VITALÍCIO – MIGRAÇÃO QUE EXAURE AS OBRIGAÇÕES DO PLANO ANTERIOR –
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR POR PERÍODO SUPERIOR AO PREVISTO NO REGULAMENTO DO RESPECTIVO PLANO QUE PODERÁ ACARRETAR DANO IRREPARÁVEL E/OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO AGRAVANTE –
FUMUS BONIS IURIS

E

PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a presença do
fumus bonis iuris
e do

periculum in mora,
quanto a impossibilidade da continuidade do repasse financeiro aos agravados a título de contribuição especial.

2. Com efeito, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

3
.
No caso em exame, verifica-se que os agravados eram participantes do Plano de Benefício Definido (BD) pactuado com a agravante, oportunidade em que optaram migrar para o Plano de Contribuição Definida (CD), denominado PREV-RENDA, sendo ofertado como estimulo à migração, contribuições especiais, que seriam depositadas mensalmente nas contas individuais dos participantes, nos termos definidos no Convênio n. 001/2001, firmado entre a CAFBEP e o BANPARÁ.

4. Do exame do Anexo II do Convênio 001/2001 (Id. 1091408), verifica-se que o financiamento de dotação da referida contribuição especial limita-se ao total de 180 (cento e oitenta) meses, conferindo verossimilhança as alegações da instituição financeira agravante.

5. Noutra ponta, depreende-se que, no regulamento do PREV-RENDA, os participantes ao abdicarem do seu antigo plano para migrarem para o plano PREV-RENDA, seriam contemplados com a realização de uma contribuição especial do patrocinador, ora agravante – objeto do presente agravo de instrumento – que se cumularia na conta individual específica no fundo patrocinado, com a importância decorrente de percentual atuarialmente calculado, limitado ao rateio patrimonial (arts. 78 e 82 do regulamento do PREV-RENDA).

6. Do mesmo modo, ao migrar, o participante poderia optar pelo resgate imediato de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de cotas de que fosse titular, no momento de sua inscrição, podendo resgatar as cotas acumuladas, ou seja, o valor restante da conta individual do fundo patrocinado, no prazo mínimo de 15 (quinze) anos ou 180 (cento e oitenta) meses (art. 84,
caput
, e §3º do regulamento do PREV-RENDA).

7. Observa-se, assim, que as contribuições especiais consistiam, na verdade, no resgate das cotas acumuladas restantes – excetuando-se, portanto, o montante de até 25% (vinte e cinco por cento), eventualmente resgatado no ato da migração – na conta individual do fundo patrocinado, no período certo e determinado de no mínimo 180 (cento e oitenta) meses, por opção do participante, originando-se todas de um fundo comum pertinente ao plano PREV-RENDA, inexistindo vínculo remanescente com o plano anterior (art. 78, §4º do regulamento do PREV-RENDA).

8. Ademais, o fato de os participantes optarem pela migração do plano previdenciário de Benefício Definido (BD) para o plano de Contribuição Definida (CD), indica que seus vínculos contratuais previdenciários em relação ao plano originário foram totalmente rompidos, visto que a migração exauriu qualquer responsabilidade remanescente quanto ao antigo plano.

9. Nessa senda, além da clara disposição contratual, é cediço que, pela própria natureza dos planos de Contribuição Definida (CD), onde o benefício de renda mensal, que seria a contribuição especial na hipótese, decorreu do
saldo acumulado na data da aposentadoria da contribuição mensal do participante e da patrocinadora, mais retorno de investimento, ou seja, finito, carecendo de verossimilhança o argumento dos agravados de que o recebimento da respectiva
contribuição especial
seria de natureza vitalícia.

10.
Destarte, em restrita cognição, própria da via estreita do agravo de instrumento, revela-se presente o
fumus bonis iuris
ou a probabilidade do direito nas alegações trazidas pela instituição financeira agravante.

11. Outrossim, resta assente que a concessão de benefício previdenciário complementar por período superior ao previsto no regulamento do respectivo plano, poderá acarretar dano irreparável e de difícil reparação a agravante, uma vez que, planos dessa natureza seguem o sistema de capitalização, o qual pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados em um determinado período de tempo previsto no contrato, o que caracteriza o
periculum in mora
na hipótese.

12. Recurso de agravo de instrumento
Conhecido,
contrário ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça e
PROVIDO
para cassar a decisão interlocutória agravada, que determinou a manutenção dos repasses da contribuição especial aos agravados. Ratificando a decisão de Id. 1970666.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

e como ora agravados
ABGAIL BRANCHES MOREIRA E OUTROS
e como interessada
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ E DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS DO BANPARÁ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807454-07.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

AGRAVADOS:
ABGAIL BRANCHES MOREIRA E OUTROS

INTERESSADA:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ E DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS DO BANPARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
,

inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, (
0036824-68.2017.814.0301
), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial pelos autores
ABGAIL BRANCHES MOREIRA e OUTROS,
ora agravados,

tendo como interessada
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ E DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS DO BANPARÁ
.

Na decisão agravada, o pedido de tutela de urgência formulado na exordial foi deferido pelo juízo
ad quo
, determinando a parte requerida/agravante que permanecesse arcando com os ônus financeiros inerentes ao depósito da contribuição social na integralidade do que vem sendo depositado, sob pena de crime de desobediência.

Dessa decisão, interpôs o requerido/agravante BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ recurso de agravo de instrumento (Id. 979325).

Alega a agravante que os agravados não teriam instruído a ação originária com prova documental apta a comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, como a urgência capaz de ensejar o deferimento da tutela pretendida.

Argui que pelos documentos acostados aos autos, seria possível verificar a previsão expressa do prazo convencional de vigência do benefício, conforme opção dos participantes, sendo observados os limites contratuais, onde teria ficado acordado o resgate de 25% (vinte e cinco por cento) e o restante 75% (setenta e cinco por cento), seria resgatado no período mínimo de 15 (quinze) anos ou 180 (cento e oitenta) meses, complementando o benefício, razão porque não haveria que se falar em inexistência de prazo convencional para duração do benefício, como querem fazer crer os agravados.

Arrazoa que na fase preliminar de migração teria sido disponibilizado a todos os participantes e assistidos da CAFBEP o regulamento do novo plano e realizadas diversas reuniões e seminários, a fim de esclarecimento de dúvidas, vantagens e desvantagens do plano hodierno e, que, portanto, não seria plausível falar que a mudança ocorrera de forma unilateral.

Afirma que os autores/agravados, cientes das condições, requereram formalmente a transferência do Plano de Benefício Definido da CAFBEP para o Plano PREV – RENDA de Contribuição Definida, argumentando que a migração para o novo Plano representou o início de uma nova relação jurídica, razão pela qual não haveria que se falar em mudança ou alteração em prejuízo aos participantes optantes.

Aduz que os agravados buscam engendrar uma tese de que os instrumentos que instruíram o plano PREV – RENDA não assinalam o prazo de vigência da contribuição especial aludida, e ainda, que essa vigoraria por todo o prazo de vigência do próprio plano, escolhidos voluntariamente pelos agravados, quando assinaram o requerimento de transferência.

Sustenta que o juízo prolator da decisão teria se utilizado da mera menção a um princípio constitucional fundamental, salientando que tal argumento não se mostra suficiente para embasar o deferimento de tutela nos moldes constantes do caso vertente, dada as repercussões fáticas e jurídicas, de modo que refletirão de forma considerável na organização financeira da instituição bancária.

Por fim, pleiteou a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, a fim de sustar de imediato os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pugnou pelo provimento do presente recurso, para que fosse integralmente desconstituída a decisão, ora recorrida.

Juntou o agravante documentos para subsidiar o pleito.

Distribuído, coube a relatoria ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Id. 979322), que suscitou prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0808407-68.2018.814.0000) (Id. 1097443).

Em decisão interlocutória (Id. 1970666), deferido o efeito suspensivo pleiteado, sustando os efeitos da decisão agravada, que determinou a continuidade do repasse financeiro aos agravados a título de contribuição especial, até o pronunciamento definitivo desse órgão colegiado.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id. 2341474.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que fosse mantida a decisão proferida pelo Juízo primevo (Id. 2524612).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a decisão agravada fora proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a presença do
fumus bonis iuris
e do

periculum in mora,
quanto a impossibilidade da continuidade do repasse financeiro aos agravados, a título de contribuição especial.

Constam das razões arguidas pela instituição financeira, ora agravante, que pelos documentos acostados aos autos seria possível verificar a previsão expressa do prazo convencional de vigência do benefício, conforme opção dos participantes, sendo observados os limites contratuais, onde teria ficado acordado o resgate de 25% (vinte e cinco por cento) e o restante 75% (setenta e cinco por cento), seria resgatado no período mínimo de 15 (quinze) anos ou 180 (cento e oitenta) meses, complementando o benefício, razão porque não haveria que se falar em inexistência de prazo convencional para duração do benefício, como querem fazer crer os agravados.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 e parágrafos do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Ab initio
, antes de adentrar no mérito propriamente dito, impõe-se tecer algumas considerações acerca dos planos de Benefício Definido (BD) e de Contribuição Definida (CD).

No plano de previdência na modalidade de Benefício Definido (BD), os benefícios são previamente definidos na elaboração do plano e as contribuições são calculadas de forma a garantir o seu pagamento no fim do período de acumulação.

Nessa modalidade, os benefícios programados têm seu valor estabelecido pelas partes, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, podendo sofrer ajustes na contribuição para assegurar o recebimento do valor desejado no futuro.

Por sua vez, no plano de previdência na modalidade de Contribuição Definida (CD), as contribuições são previamente definidas e os benefícios serão os determinados em função do montante das contribuições entregues e dos respectivos rendimentos acumulados, ou seja, diferentemente do benefício definido (BD), na contribuição definida (CD), os recursos devem ser alocados individualmente para cada contribuinte.

Nas palavras do jurista Jorge Franklin Alves Felipe:

“[...] a distinção entre benefício definido e contribuição definida. No primeiro, o segurado contribui para o plano e sabe, exatamente, o que vai receber. A concessão do benefício segue, como no INSS, o princípio da repartição simples. No sistema de contribuição definida, as contribuições que o segurado verter ao sistema formarão um fundo que irá gerar um benefício. Segue a regra da capitalização, com muitos menos riscos para o fundo. É o adotado na previdência complementar fechada. São manifestamente maiores os riscos decorrentes do sistema de benefício definido, para o qual necessariamente há que existir uma fonte de custeio para garanti-lo; na contribuição definida, basicamente o saldo da conta individual suporta o benefício contratado”.

(FELIPE,

Jorge Franklin Alves.
Introdução Jurídica à Previdência Complementar
:
Entidades Fechadas
, p. 05).

Dessa forma, conclui-se que nos planos de Benefício Definido (BD), a responsabilidade é solidária entre os participantes e a instituição patrocinadora na cobertura de déficits, bem como na repartição de superávits, enquanto que, nos planos de Contribuição Definida (CD), a responsabilidade pela cobertura dos déficits – e dependendo do plano, a apropriação dos superávits – é somente do participante. À patrocinadora cabe apenas o aporte da contribuição pré-estabelecida.

Nesse sentido, estabelece a Lei Complementar 109/2001,
in verbis
:

“
Art. 12. Os planos de benefícios de entidades fechadas poderão ser instituídos por patrocinadores e instituidores, observado o disposto no art. 31 desta Lei Complementar.

Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício dar-se-á mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fechada, em relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador, conforme regulamentação do Poder Executivo.”

No caso em exame, verifica-se que os agravados eram participantes do plano de Benefício Definido (BD), pactuado com a agravante, oportunidade em que optaram pela migração para o plano de Contribuição Definida (CD), denominado PREV-RENDA, sendo ofertado como estimulo à migração, contribuições especiais, que seriam depositadas mensalmente nas contas individuais dos participantes, nos termos definidos no Convênio n. 001/2001, firmado entre a CAFBEP e o BANPARÁ.

Tal contribuição especial foi estabelecida pela CAFBEP no importe correspondente a 17,98% (dezessete virgula noventa e oito por cento) da folha de salários dos participantes ativos do PREV-RENDA, a ser creditada mensalmente, consoante evidencia-se do Convênio 001/2001 pactuado entre o BANPARÁ e a CAFBEP (ID. 299676) e de Regulamento do PREV-RENDA (ID. 299762), senão vejamos:

Convênio 001/2001

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA –
Da contribuição especial de migração exclusivamente para os participantes ativos e assistidos que tomarem as decisões exigidas § 1 º da cláusula primeira deste convênio e estiverem incluídos entre aqueles que constam do anexo II e III deste instrumento a CAFBEP depositará:

I – Mensalmente, na conta individual existente no fundo patrocinado em nome de cada um dos participantes assistidos, uma contribuição especial, definida de acordo com os percentuais estabelecidos no anexo II deste convênio, aplicados a cada mês sobre a folha de salários dos participantes ativos do PREV-RENDA;

[...].

Regulamento do PREV-RENDA

“Art. 78 - Os Participantes Ativos e Assistidos, vinculados a outros Planos de Benefícios da CAFBEP, na data de implementação do PREV-RENDA, que solicitaram sua inscrição neste Plano, nos termos definidos no Artigo 8º deste Regulamento, foram comtemplados com a realização de uma contribuição especial do Patrocinador, aportada nos montantes e termos definidos no Convênio nº001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2000, o qual é parte integrante deste Regulamento.

§ 1º - O prazo para que os Participantes mencionados neste artigo tivessem requerido sua inscrição no PREV-RENDA se encerrou 60 (sessenta) dias após a instituição deste Plano.

§ 2° - Os Participantes Ativos e Assistidos, inclusive Beneficiários, vinculados a outros Planos de Benefícios da CAFBEP, que deixarem de efetuar suas inscrições no PREVRENDA dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início de funcionamento do mesmo, perderá o direito às contribuições especiais a serem aportadas pelo Patrocinador.

§ 3° - O Convênio mencionado neste artigo definirá:

a) a partição do Patrimônio da CAFBEP para cada Participante que decidir cancelar sua inscrição em outros Planos de Benefícios da CAFBEP e realizar sua inscrição no PREVRENDA;

b) a contribuição especial que o BANPARÁ aportará para os Participantes individualmente, segundo o valor que couber a cada um;

c) a partição do Fundo de Risco.

§ 4º - A contribuição especial mencionada na alínea “b” do § 3º deste artigo, a ser aportada pelo BANPARÁ para os Participantes Ativos que a ela tiverem direito, nos termos do Convênio citado no “caput” deste artigo, será aportada em dinheiro ao PREVRENDA para efeito de crédito na conta individual de cada Participante existentes no Fundo Patrocinado deste Plano.

Art. 79 - Os Participantes de outros Planos de Benefícios da CAFBEP que se inscreverem no PREVRENDA terão automaticamente canceladas suas inscrições no Plano de Benefícios aos quais estavam filiados.

Parágrafo único - O Participante terá computado como tempo de vinculação a este Plano, para os efeitos do presente Regulamento, o tempo ininterrupto de vinculação a outros Planos de Benefícios da CAFBEP em vigor quando da implantação do PREV-RENDA.

Art. 80 - Caso o Participante, referenciado no Parágrafo único do artigo anterior, tenha participado de um Plano de Benefícios da CAFBEP, mas já tenha perdido a qualidade de Participante Ativo nesse Plano, mantendo suas contribuições pessoais retidas e o vínculo empregatício com o Patrocinador, o mesmo poderá requerer sua inscrição no PREVRENDA, observadas as seguintes condições:

I - O tempo de vinculação àquele Plano a ser considerado no PREV-RENDA será igual ao período em que efetivamente verteu contribuições pessoais ao mesmo;

II - Sua dotação inicial no PREV-RENDA será igual ao saldo de suas contribuições pessoais retidas no Plano anterior;

III - Suas contribuições individuais e do Patrocinador serão as mesmas aplicadas aos demais Participantes Ativos, segundo o Plano Anual de Custeio do PREV-RENDA;

IV - Não terá direito às contribuições especiais mencionadas na alínea “b” do § 3º do Artigo 78 deste Regulamento.

Art. 81 - As contribuições aportadas pelo Participante no Plano de Benefícios de origem, denominadas “contribuições pessoais”, serão transferidas para o PREV-RENDA, em conta individual específica no Fundo Individual, adotando-se, para efeito de conversão dos correspondentes valores em cotas, o valor da cota do PREV-RENDA no mês de transferência.

Parágrafo Único - As contribuições, citadas no “caput” deste artigo, serão consideradas na apuração da totalidade de cotas a serem resgatadas nos termos do Artigo 64 deste Regulamento.

Art. 82 - Além das contribuições referenciadas no artigo antecedente, será transferida para conta individual específica no Fundo Patrocinado, em nome de cada Participante, importância decorrente de percentual atuarialmente calculado e constante de Avaliação Atuarial, especialmente elaborada para o processo de migração de Participantes de outros Planos da CAFBEP para o PREV-RENDA, limitado ao rateio patrimonial
.

[...]

Art. 84 - O Participante Assistido, em gozo de benefício por outro plano da CAFBEP, que decidiu requerer o cancelamento de sua inscrição no plano anterior e solicitar sua inscrição no PREV-RENDA dentro do prazo previsto no § 1º do Artigo 78, poderá, exclusivamente no momento da assinatura da sua adesão ao PREV-RENDA, solicitar o resgate antecipado de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de cotas de que for titular no momento de sua inscrição neste Plano.

§ 1º - Os Participantes Assistidos referenciados no “caput” deste artigo ao aderirem ao PREVRENDA terão creditadas em suas respectivas contas individuais os recursos resultantes do rateio patrimonial previsto neste Regulamento e explicitados nominalmente no Convênio n° 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2001, o qual é parte integrante deste Regulamento.

§ 2º - Além do crédito dos recursos mencionados no parágrafo anterior, os Participantes Assistidos a que se refere este artigo terão creditadas em suas respectivas contas individuais, mensalmente, as contribuições especiais mencionadas no § 3º do Artigo 78 deste Regulamento e determinadas no Convênio referido no § 1º, deste artigo.

§ 3º - No momento em que se transferir para o PREV-RENDA, o Participante Assistido poderá optar por:

I - ter sua renda mensal financeiramente recalculada, com base nos prazos definidos em estudos atuariais específicos e aprovados pelo Conselho Deliberativo, projetada em função de uma quantidade de cotas determinada atuarialmente, observado o disposto nos parágrafos seguintes;

II - resgatar suas cotas acumuladas no PREV-RENDA num prazo de, no mínimo, 15 (quinze) anos, cuja escolha acarretará o recálculo da renda mensal a receber, a depender do número de meses compreendido no prazo em anos escolhido pelo Participante.

[...]

DISPOSIÇÕES GERAIS DA MIGRAÇÃO

[...]

IV - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS:

Exclusivamente para os Participantes Ativos e pelos Assistidos enquadrados no § 1º do Artigo 78 deste Regulamento, a CAFBEP depositará, mensalmente, em contas individuais existentes no Fundo Patrocinado em nome de cada Participante, contribuição especial, conforme estabelecido no Convênio n° 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2001.

Nos termos do mencionado Convênio, o BANPARÁ, para suprir a CAFBEP de recursos destinados à cobertura das contribuições especiais, recolherá a favor da mesma, mensalmente, contribuições especiais, correspondentes a um percentual de até 17,98% do total da Folha de Salários dos Participantes Ativos do PREV-RENDA.”
(Negritou-se).

Da análise dos dispositivos supra destacados, evidencia-se que o Convênio 001/2001 estabeleceu que a contribuição especial se efetivaria nos termos descritos no Anexo II do mesmo instrumento.

Por sua vez, do exame do aludido Anexo II do Convênio 001/2001 (Id. 1091408), verifica-se que o financiamento de dotação da referida contribuição especial, limita-se ao total de 180 (cento e oitenta) meses, conferindo verossimilhança as alegações da instituição financeira agravante.

Noutra ponta, depreende-se, ainda, nos termos dos dispositivos destacados supra, em especial do regulamento do PREV-RENDA, que os participantes, ora agravados, ao abdicarem do seu antigo plano para migrarem para o plano PREV-RENDA, seriam contemplados com a realização de uma contribuição especial – objeto do presente agravo de instrumento – do patrocinador, ora agravante, nos termos das Leis Complementares 108/2001 e 109/2001, que se cumularia na conta individual específica no fundo patrocinado, com a importância decorrente do percentual atuarialmente calculado, limitado ao rateio patrimonial (arts. 78 e 82 do Regulamento do PREV-RENDA).

Do mesmo modo, se evidencia que, ao migrar, o participante poderia optar pelo resgate imediato de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de cotas de que fosse titular no momento de sua inscrição, podendo resgatar as cotas acumuladas, ou seja, o valor restante na conta individual do fundo patrocinado, no prazo mínimo de 15 (quinze) anos ou 180 (cento e oitenta) meses (art. 84,
caput
, e §3º do Regulamento do PREV-RENDA).

Observa-se, assim, que as contribuições especiais consistem no resgate das cotas acumuladas restantes – excetuando-se, portanto, o montante de até 25% (vinte e cinco por cento), eventualmente resgatado no ato da migração – na conta individual do fundo patrocinado, no período certo e determinado de no mínimo 180 (cento e oitenta) meses, por opção do participante, originando-se todas de um fundo comum, pertinente ao plano PREV-RENDA, inexistindo vínculo remanescente com o plano anterior (art. 78, §4º do Regulamento do PREV-RENDA).

Assim, o fato de os agravados optarem pela migração do plano previdenciário de Benefício Definido (BD) para o plano de Contribuição Definida (CD), indica que seus vínculos contratuais em relação ao plano originário foram totalmente rompidos, visto que a migração exaure qualquer responsabilidade remanescente quanto antigo plano.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,
in verbis
:

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. PORTABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO. DESCABIMENTO.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÕES MÚTUAS. VALIDADE.
1. De acordo com o art. 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001, a migração de um plano de benefícios para outro sem que ocorra desligamento destes não caracteriza resgate das contribuições, tornando indevida a correção da reserva de poupança pelos índices inflacionários relativos aos planos econômicos. 2
. Deve ser privilegiada a transação extrajudicial por meio da qual o participante migra de um plano de benefícios para outro, admitindo como findas todas as obrigações, responsabilidades ou efeitos decorrentes do disposto no plano anterior. 3. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1219347 SC 2010/0201249-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2014).” (Negritou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. VALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1
. Deve ser privilegiada a transação por meio da qual o participante migra de um plano de benefícios para outro, auferindo vantagens existentes no novo plano e admitindo como findas todas as obrigações, responsabilidades ou efeitos decorrentes do disposto no plano anterior. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 146597 RS 2012/0028569-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).” (Negritou-se).

No mesmo sentido tem se posicionado os demais Tribunais pátrios, conforme precedente,
in verbis
:

“AÇÃO ORDINÁRIA. JULGADA IMPROCEDENTE.APELAÇÃO CÍVEL 01. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA POR ÍNDICES INFLACIONÁRIOS EXPURGADOS.INEXISTÊNCIA DE RESGATE. TRANSAÇÃO. VALIDADE.JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ POR DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A migração de um plano de benefícios para outro sem que ocorra desligamento não caracteriza resgate das contribuições, tornando indevida a correção da reserva de poupança com base nos índices inflacionários relativos aos planos econômicos.
2. Deve ser privilegiada a transação por meio da qual o participante migra de um plano de benefícios para outro, auferindo vantagens existentes no novo plano e responsabilidades ou efeitos decorrentes do disposto no plano anterior.
[...] APELAÇÃO CÍVEL 02. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL 01. DESPROVIDA.APELAÇÃO CÍVEL 02. PROVIDA.

(TJ-PR - APL: 12795761 PR 1279576-1 (Acórdão), Relator: Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 23/06/2015, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1602 09/07/2015).” (Negritou-se).

Frisa-se que, o resgate em si não é o objeto do presente recurso, sendo matéria afeta a ação de conhecimento, mas sim, se o pagamento das referidas contribuições possui limite temporal ou caráter vitalício.

Nessa senda, além da clara disposição contratual, é cediço que pela própria natureza dos planos de Contribuição Definida (CD), onde o benefício de renda mensal e a contribuição especial na hipótese, decorrem do
saldo acumulado na data da aposentadoria da contribuição mensal do participante e da patrocinadora, maior retorno de investimento, ou seja, tem caráter finito, carece de verossimilhança o argumento dos agravados de que o recebimento da respectiva
contribuição especial
fosse vitalício.

Destarte, em restrita cognição, própria da via estreita do agravo de instrumento, revela-se presente o
fumus bonis iuris
ou a probabilidade do direito nas alegações trazidas pela instituição financeira agravante.

Noutra ponta, resta assente que, a concessão de benefício previdenciário complementar por período superior ao previsto no regulamento do respectivo plano, poderá acarretar dano irreparável e de difícil reparação a agravante, uma vez que, planos desta natureza seguem o sistema de capitalização, o qual pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados em um determinado período de tempo previsto no contrato.

Ademais, tratando-se de parcelas que podem ser casuisticamente caracterizadas como alimentar, ainda que, a posterior seja declarada indevida, resta assente a possibilidade de sua não restituição, ou seja, o risco da irreversibilidade da medida.

Nessa senda, insta destacar o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, quanto ao
periculum in mora
e o risco da irreversibilidade da medida.

Vide precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 461, § 3º, DO CPC. VEROSSIMILHANÇA PRESENTE NO CASO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL.
PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. IRREVERSSIBILIDADE RECÍPROCA DA MEDIDA. SACRIFÍCIO DO DIREITO IMPROVÁVEL DO RÉU DIANTE DO DIREITO PROVÁVEL DO AUTOR. SÚMULA 729 DO STF
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11312222 PR 1131222-2 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhão, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1367 09/07/2014).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando o elevado aporte financeiro a ser suportado pela agravante para manter o repasse da contribuição especial aos agravados, situação em que restam exauridos os recursos existentes na conta individual específica no fundo patrocinado dos participantes, demonstra-se presente o
periculum in mora
a amparar o pleito da parte agravante.

Aliás, a Segunda Turma Julgadora de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao ora analisado, já firmou entendimento pela impossibilidade de continuidade de manutenção do pagamento da “Contribuição Especial”. Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL AOS AGRAVADOS – HIPÓTESE EM QUE OS
AGRAVADOS MIGRARAM DE PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) PARA PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD), DENOMINADO PREV-RENDA, COM POSSIBILIDADE DE
RESGATE IMEDIATO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
DAS COTAS – CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL QUE CONSISTIA NO RESGATE DAS COTAS RESTANTES ACUMULADAS NA CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PATROCINADO NO PRAZO MÍNIMO DE 15 (QUINZE) ANOS OU 180 (CENTO E OITENTA) MESES – CONVÊNIO 001/2001 E REGULAMENTO DO PREV-RENDA – CARÁTER FINITO E NÃO VITALÍCIO – MIGRAÇÃO QUE EXAURE AS OBRIGAÇÕES DO PLANO ANTERIOR –
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE
– CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR POR PERÍODO SUPERIOR AO PREVISTO NO REGULAMENTO DO RESPECTIVO PLANO QUE PODERÁ ACARRETAR DANO IRREPARÁVEL E/OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A AGRAVANTE –
FUMUS BONIS IURIS

E

PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PA – A.I:
0802558-52.2017.814.0000
(Acórdão), Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Data de Julgamento: 21/05/2019), (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL AOS AGRAVADOS – HIPÓTESE EM QUE OS
AGRAVADOS MIGRARAM DE PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) PARA PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD), DENOMINADO PREV-RENDA, COM POSSIBILIDADE DE
RESGATE IMEDIATO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
DAS COTAS – CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL QUE CONSISTIA NO RESGATE DAS COTAS RESTANTES ACUMULADAS NA CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PATROCINADO NO PRAZO MÍNIMO DE 15 (QUINZE) ANOS OU 180 (CENTO E OITENTA) MESES – CONVÊNIO 001/2001 E REGULAMENTO DO PREV-RENDA – CARÁTER FINITO E NÃO VITALÍCIO – MIGRAÇÃO QUE EXAURE AS OBRIGAÇÕES DO PLANO ANTERIOR –
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE
– CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR POR PERÍODO SUPERIOR AO PREVISTO NO REGULAMENTO DO RESPECTIVO PLANO QUE PODERÁ ACARRETAR DANO IRREPARÁVEL E/OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A AGRAVANTE –
FUMUS BONIS IURIS

E

PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PA – A.I:
0802669-36.2017.8.14.0000
(Acórdão), Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Data de Julgamento: 21/05/2019), (Negritou-se).

À vista do exposto, manifesta-se revelada a probabilidade do direito invocado pela agravante, ou seja, verifica-se o risco de efetivo prejuízo, na hipótese de ser mantida a decisão interlocutória agravada que determinou a manutenção dos repasses da contribuição especial aos agravados após exaurido o prazo pactuado no plano de contribuição definitiva, razão pela qual, impõe-se o provimento do recurso para que reformado o
decisum
testilhado, seja indeferida a tutela de urgência pugnada pelos autores/agravados na exordial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, máxima vênia ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada que determinou a manutenção dos repasses da contribuição especial aos agravados, ratificando a decisão de Id. 1970666.

É como voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 02/09/2020